Tribunal: TJDFT
Processo: 0010320-36.2006.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010320-36.2006.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS D APARECIDA PIMENTEL VIEIRA, CLAUDIO OLIVEIRA DE DEUS, ALVARO GOMES DA SILVA JUNIOR, ANDERSON BORGES ROEPKE, ANDRE KAZUMASA KATSU, ANIBAL OACISTO TEIXEIRA, CASSIUS MACIEL LAGE, CRISTIANE ARAUJO DE FARIA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando a expedição do precatório, após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2020 15:24:08. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador